Tribunal: STF
Processo: Rcl 49795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juracy Rodrigues Fraga contra decisão da Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 160 da repercussão geral.



    Narra o reclamante que



    “ingressou com ‘ação ordinária de obrigação de fazer c.c com repetição de indébito’, face da SPPREV – SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – processo 1000910-72.2020.8.26.0369, pleiteando a exoneração da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/19, mantendo-se sua contribuição previdenciária em 11% incidente sobre os proventos que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme artigo 40, §18, da Constituição Federal”.



    Relata que o juízo de procedência do pedido foi reformado em sede de recurso inominado, sob o argumento de que as deduções previdenciárias “estão amparadas em norma federal vigente [Lei nº 13.954/19], bem como fundamentada no precedente TEMA 160 de Repercussão Geral do E. STF”.



    Juracy Rodrigues Fraga defende que “o caso dos autos não se amolda ao RE 596.701 (Tema 160), e que o C. Colégio Recursal de São José do Rio Preto não agiu com acerto ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e ao agravo interno”. Sustenta, assim, que 



    “não resta outra alternativa ao reclamante senão socorrer a este E. Supremo Tribunal Federal para que seja assegurada a competência do tribunal e a garantia da autoridade de suas decisões firmadas na ACO 3.396/MT, ARE 1319967 / SP, ARE 1314586 / SP, ARE 1340359”.



    Argumenta que



    “a competência para a instituição de lei sobre regime previdenciário dos militares é de cada um dos respectivos entes federativos. Assim, em relação aos militares dos Estados, cabe a estes a edição da lei sobre o tema. Não se trata de reconhecimento de direito adquirido de regime previdenciário, mas sim de respeito ao pacto federativo.”



    O reclamante, reportando-se ao que decidido pelo STF na ACO nº 3.396/MT, aduz que 



    “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.”



    Ressalta que no julgamento do RE 596.701/MG, vinculado ao Tema 160 da repercussão geral, 



    “a Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 3º, I, 'a', e do art. 4º, §1º, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, reformando, por consequência, o acórdão recorrido, afirmando a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.”



    Dessa perspectiva, defende que “o paradigma (RE nº 596.701/MG – Tema 160) utilizado para negar seguimento ao recurso extraordinário e agravo interno fundamenta-se em objeto diverso ao ora questionado pelo reclamante.”



    Juracy Rodrigues Fraga requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369 até o julgamento definitivo desta reclamatória.



    No mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação, sendo “reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/19 para que assim seja determinada a exoneração dos descontos perpetrados nos proventos do recorrente com base na Lei Federal”. Subsidiariamente, pleiteia que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo, determinando-se que seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, compreendo que a autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 160 da sistemática da repercussão geral. 



    Observo que a tese fixada no RE nº 596.701/MG-RG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, vinculado ao Tema 160, diz respeito a constitucionalidade de cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, inclusive no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03. Vide o teor da aludida tese:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (Tema 160 RG)



    Em juízo de delibação, verifico que, diferentemente do Tema nº 160 RG, a controvérsia nos autos do Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369 (em referência nesta reclamatória) não se restringe à constitucionalidade de cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos; alcançando também o debate acerca da competência legislativa dos entes federados para dispor sobre matéria previdenciária atinente aos militares estaduais, ante a impugnação da incidência da disciplina da Lei federal nº 13.954/2019.



    A propósito destaco a ementa do acórdão exarado no julgamento do recurso inominado:



    “POLICIAL MILITAR INATIVO Insurgência contra majoração da contribuição previdenciária. Sustenta que a EC 103/2019 ao estabelecer competência privativa da União para legislar sobre normas gerais organizacionais, inclusive na inatividade, de policiais miliares e a subsequente Lei Federal 13.954/2019, que alterou a incidência de contribuição previdenciária, são inconstitucionais por ferir a autonomia estadual. Sentença de procedência que desafia reforma – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de contribuição. TEMA 160 que estabeleceu precedente no sentido de que servidor militar possui regime próprio, não sendo aplicável o regime do artigo 40 da CF – Ausência de inconstitucionalidade na opção do legislador constituinte derivado em deslocar para a União a competência de instituir normas gerais aos policiais militares dos estado, na medida em que no Federalismo brasileiro há certa prevalência da União. RECURSO PROVIDO.” (grifei)



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1000910-72.2020.8.26.0369.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente